Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se há excesso no valor exigido, no curso da fase de cumprimento de sentença, referente aos honorários de advogado.
2. No presente caso o dispositivo da sentença determinou de modo expresso a responsabilidade solidária das 2 (duas) rés.
3. A credora pode exercer a pretensão de satisfação do respectivo crédito, por inteiro, em desfavor de qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil.
4. Constata-se que a aludida solidariedade passiva foi determinada por meio de sentença já transitada em julgado. Essa circunstância não pode ser objeto de reexame por meio de apelação contra a decisão interlocutória proferida na fase cumprimento da sentença, de acordo com os artigos 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.